Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que os pacientes foram presos temporariamente em 01 de fevereiro de 2021, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e após convertida em preventiva.
Aduz excesso de prazo para a formação da culpa, pois os beneficiários estão segregados há mais de 116 (cento e dezesseis) dias, e mesmo após ouvida todas as testemunhas e os acusados, o representante do Ministério Público requereu a realização de diligências, gerando atraso na prolação da sentença.
Asseverou que em Juízo, todas as testemunhas não reconheceram os pacientes como as pessoas que invadiram a fazenda, roubaram os gados com arma de fogo e fizeram as vítimas como reféns, bem como os acusados Almir Carlos Macali e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, confirmaram em seus interrogatórios, que os paciente não tiveram participação na invasão da fazenda e que não tinham conhecimento dos demais crimes.
Declarou que a segregação cautelar se baseou em provas ilícitas, adquiridas do celular do acusado Marcos Sebastião de Aquino, uma vez que não tinham autorização judicial, na qual foi deferido pelo juiz de primeiro grau o seu desentranhamento dos autos.
Relatou que o juiz a quo, após requerimento oral da defesa, manteve a prisão preventiva dos beneficiários, ratificando os fundamentos anteriores e relatando que não houve alteração nos fatos, contudo, tal argumento contraria as provas obtidas em Juízo e a decisão de desentranhamento das provas ilícitas.
Expôs que inexistem provas contra os beneficiários, sendo possível confirmar que ambos não tiveram participação na empreitada criminosa, além de inexistir os requisitos do art. 312, do CPP, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva.
Destacou que os pacientes são responsáveis pelo sustento de suas famílias, possuem emprego lícito, detém residência fixa, são pessoas de boa índole, são primários e dispõem de bons antecedentes, ademais, comprovam que a genitora do beneficiário Marco Antônio, de 91 (noventa e um) anos de idade, depende do trabalho dos pacientes para seu sustento e custear as despesas de toda casa.
Descreveu que a decisão que manteve a segregação cautelar se baseou somente na gravidade abstrata do delito, bem como não estabeleceu qualquer ligação entre a realidade dos fatos e alguma das hipóteses elencadas no art. 312, do CPP, sendo, portanto, essencial para sua manutenção uma decisão devidamente fundamentada, o que não aconteceu no presente caso.
Explicitou que medidas cautelares diversas da prisão foram concedidas a corré Ana Claudia Arruda Campos, na mesma ação penal, onde se encontram em situação fático processual iguais, devendo estender o benefício da decisão, conforme preconiza o art. 580, do CPP.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, e caso tenha entendimento contrário, aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 88337986)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 89019989). Informações juntadas (Id. 89254961).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, contra ato emanado pelo da Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, visto que conforme as provas coligidas nos autos, bem como pelo depoimento da testemunha que reconheceu o réu Ronan como sendo um dos motoristas dos caminhões, além do que ambos os pacientes afirmaram que ao realizarem o suposto frete, detinham conhecimento da ilicitude dos gados.
Desta forma, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta perpetrada, qual seja, roubo majorado, praticado, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado, com divisão de tarefas, com distinção de papéis a ser desempenhados por cada um dos participantes coacusados.
Logo, a carga criminôgena dos seus autores, em tese, revela-se bem acentuada, de modo que os sintomas de periculosidade se revela suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
No mais, o fato da retirada de provas ilícitas dos autos, prima face, não altera a manutenção da segregação cautelar, inexistindo constrangimento legal.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva dos beneficiários, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Referente ao excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Em consulta ao andamento processual, observo que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, e vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do feito, infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a continuação da audiências de instrução e julgamento foi realizada em 11 de maio de 2021, e os autos estão com o Ministério Público para apresentar alegações finais, desta feita a instrução criminal está encerrada, e mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, de plano, o alegado excesso injustificado de prazo, e pelo menos nesse momento, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
A defesa requer também a extensão de benefício conforme preconiza o art. 580, do CPP, diante da concessão de medidas cautelares diversas da prisão para a corré Ana Claudia Arruda Campos, alegando que os pacientes possuem condições processuais idênticas.
No entanto, não se pode falar em situações idênticas entre os beneficiários e a corré, em especial porque, não consta em desfavor de Raquel sequer menção de sua participação no delito, e quando foi abordada pelos policiais orientou e deu o auxílio necessário, sendo que a indicação de participação no crime seria de seu esposo, o que torna sua versão plausível, ao contrário dos réus Ronan e Marco Antônio, onde existem indícios fortes de suas participações.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]3.Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
Destarte, são situações diversas, o que a priori impede a extensão da concessão da ordem neste momento em sede de liminar.
Alega a defesa também que a genitora do réu Marco Antônio possui 91 (noventa e um) anos de idade e depende do trabalho dos pacientes para seu sustento e custear as despesas de toda casa.
Contudo, a defesa não comprovou que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados dela ou que outros familiares não possam fazê-lo.
Ademais, o STJ possui entendimento de que a alegação, no sentido de possuir genitores doentes, por si só, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta argumento suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).
Outrossim, “não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.